Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748471-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 79596746) no qual o recorrente informou que explicou os motivos pelos quais houve regularização processual e requereu que o processo fosse remetido ao Juízo de 2a instância para o processamento e julgamento do recurso. Ocorre que, como exposto na decisão de ID 79366895, a decisão que não conheceu do recurso inominado transitou em julgado, conforme certidão de ID 77088536, não sendo possível sua modificação por este juízo. Além do mais, a decisão que não conheceu do recurso inominado, se fundamentou no fato de que a procuração apresentada não atendia às exigências legais e que não houve regularização no prazo concedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito